Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. EMPRESA INTERMEDIADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Apesar da Recorrente ter arguido ilegitimidade passiva, vale ressaltar que, por ter sido intermediadora da venda do produto com o beneficiário, ainda que a serviço de outra empresa, integrou a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos prejuízos causados. 2- Ainda que a Recorrente não tenha se comprometido a garantir a entrega do produto, é fato que a mesma integra a cadeia de fornecedores dos produtos adquiridos pela Recorrida/Autora e, assim, deve responder de forma solidária. 3- A Recorrente atua como intermediadora, sendo certo que recebe algum lucro pela sua atuação no mercado de vendas, uma vez que se trata de sociedade empresarial. Assim, à luz das regras protetivas que norteiam as relações de consumo, não pode ser alheia à efetiva concretização do negócio entre consumidor e vendedor. 4- A plataforma de pagamentos que faz a intermediação entre usuários-vendedores e usuários compradores busca auferir resultados econômicos, situação que a insere na cadeia de fornecedores de serviços. Assim sendo, aplica-se ao caso a norma do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelos danos suportados pelos consumidores. Portanto, considerando que a Requerida/Recorrente não se desvencilhou de seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a mesma responde pelos danos material e moral sofridos por este. 5- Inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010915-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (RECORRENTE), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 27.000.511/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), MACHADO SUPER VAREJO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 53.096.914/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024